Tribunal: TJDFT
Processo: 0031021-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031021-68.2013.8.07.0001 APELANTE: BELISAIR MOREIRA DE NOVAIS, PAULO DE SOUZA PIRES APELADO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE DESPACHO Defiro id 13719717. Retire-se de pauta. Intime-se a apelada - EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III S/A – para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelos autores (id 8690114). Após, conclusos. Brasília, 03/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR